Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Trata-se de Petição Cível, com pedido de antecipação de tutela, interposta por CARLA CRISTINA DE SOUSA SANTOS (peticionante/autora) contra a sentença (ID 194377051, dos autos de origem) que, proferida nos autos de procedimento comum cível no 0707165-94.2024.8.07.0018, promovido em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL (peticionados/réus), indeferiu o pedido da autora para que fosse convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação, viabilizando a participação da requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade. Na decisão de ID 59127353, deferi o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que seja declarada, provisoriamente, a nulidade do ato que considerou a autora, CARLA CRISTINA DE SOUSA SANTOS, não recomendada, a fim de que se proceda à sua convocação para as demais etapas, em caráter sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Na petição de ID 59908155, o INSTITUTO AOCP informa que a candidata foi reavaliada administrativamente e reintegrada ao certame e, na oportunidade, alega que “vislumbra-se a perda do objeto da presente ação, vez que foi realizada a retificação do resultado da avaliação médica, fato este que implicou na alteração do resultado da candidata para APTA, sendo convocada para as fases subsequentes do certame” (ID 59908155 – pág. 2). Com efeito, INTIME-SE a parte requerente CARLA CRISTINA DE SOUSA SANTOS para que informe se persiste interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos para análise de perda superveniente do objeto deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.